Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600320-35.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: EDUARDO JEAN REIS
Órgão julgador: EMBARGANTE: EDUARDO JEAN REIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
23/04/2021
Número: 0600320-35.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 03/11/2020
Processo referência: 0600320-35.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600320-35.2020.6.16.0199,
que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público Eleitoral em face de
Eduardo Jean Reis para o fim de condená-lo a retirar a propaganda eleitoral de URL
https://www.facebook.com/ads/library/?id=350035722750579, bem como a pagar multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais), extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, I, do CPC. (Representação eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de
Eduardo Jean Reis, com fulcro no art. 129, IX, da Constituição Federal de 1988; pelos arts. 24, VI e
VII; 35, V, e 245, § 3º, todos da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral); pelo art. 96, I, da Lei nº 9.504/97;
pelos arts. 78 e 79 da Lei Complementar nº75/93 e pelo art. 92, III, da Lei Complementar Estadual nº
11/96, alegando, em síntese, que trata-se de notícia de irregularidade em propaganda eleitoral,
autos n.0600320-35.2020.6.16.0199. A denúncia veio acompanhada de print de postagem feita na
rede social Facebook com a anotação de "patrocinado". Em consulta à biblioteca de anúncio do
Facebook verificou-se que a postagem efetivamente foi impulsionada, mas que já está inativa,
razão pela qual é desnecessário o exercício do poder de polícia tendente a retirá-la da rede social.
Contudo, por aparentemente não atender aos requisitos do artigo 29, da Resolução nº 23.610/2019,
do TSE, vieram os autos ao Ministério Público Eleitoral para que analisasse se seria caso de
representação. Com fulcro no poder de polícia, o Ministério Público Eleitoral realizou análise
quanto a irregularidade da propaganda eleitoral. Segundo costa da biblioteca de anúncios do
Facebook a propaganda irregular foi impulsionada entre os dias 20/10 e 22/10/2020. Seguem as
informações das postagens: "Eduardo Reis 40456 recebe apoio do deputado Luciano Ducci em São
Jose dos Pinhais! Essa parceria entre legislativo municipal e federal ajudará a trazer recursos para
juntos tirarmos do papel os projetos que os moradores tanto necessitam e que adicionaram no
abaixo assinado que levei bairro a bairro do nosso município desde Fevereiro... Inativo 20/10/2020
Alcance potencial 100 mil a 500 mil pessoas"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDUARDO JEAN REIS (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31799
916
23/04/2021 18:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.566

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600320-35.2020.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
EMBARGANTE: EDUARDO JEAN REIS
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE
VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não são via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/04/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDUARDO JEAN REIS,
contra o acórdão nº 58.337 (ID. 28320566) que negou provimento ao recurso por ele
interposto.
Num. 31799916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/04/2021 18:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042318002055900000030977942
Número do documento: 21042318002055900000030977942

Em suas razões, o embargante defende a existência de omissões no
julgado. Afirma que cancelou o anúncio impugnado e realizou a correção da postagem.
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração
para sanar as omissões apontadas.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos. No
mérito, no entanto, não merecem acolhimento.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou
que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta
de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de
2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as
questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como
.
as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício
Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Na espécie, o embargante alega a existência de omissão no julgado.
Entretanto, sem razão o embargante, eis que restou expressamente
consignado no acórdão que:

Na espécie, é incontroverso que o recorrente postou propaganda eleitoral paga no seu
perfil da rede social Facebook sem mencionar nem no título, nem no conteúdo, a
expressão “Propaganda Eleitoral” e o CNPJ de campanha, exigidos pelo artigo 29, § 5º,
da Resolução TSE nº 23.610/2019 (ids. 16698916 e 1699216).
Em razões recursais, o recorrente sustenta que o anúncio foi inativado em 22/10/2020,
quando tomou conhecimento da irregularidade.
Nesse ponto, anoto que a retirada da postagem irregular não tem o condão de afastar a
aplicação da multa, por configurar infração instantânea, que se consuma com a
publicação do conteúdo irregular, em especial, por se tratar de propaganda realizada pela
internet que possui inegável alcance amplo e imediato. Nesse sentido, mutatis mutandis:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ART. 37, § 2º, I, DA LEI 9.504/97.
BANDEIRA. CANDIDATO. VIA PÚBLICA. TRÂNSITO. PESSOAS. PREJUÍZO.
CONFIGURAÇÃO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. MITIGAÇÃO. INFRAÇÃO. INSTANTÂNEA.
MULTA. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
Num. 31799916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/04/2021 18:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042318002055900000030977942
Número do documento: 21042318002055900000030977942

1. No caso, manteve–se condenação do agravante à multa de R$ 2.000,00 por
propaganda irregular pelo uso de bandeiras ao longo de via pública, o que dificultou a
circulação de pessoas no local.
2. O TRE/SP consignou que "as imagens apresentadas junto da exordial [...] demonstram
que os cabos eleitorais portando bandeiras estavam muito próximos das pessoas que
assistiam à parada cívico–militar, dificultando, assim, a circulação das pessoas e o
acesso dos cidadãos interessados em ver o desfile [...]. Ademais, o [agravante], e
beneficiário, tinha conhecimento do ocorrido, pois há imagens comprovando sua presença
no local". Concluir de modo diverso esbarra no óbice da Súmula 24/TSE.
3. A regra do art. 37, § 1º, da Lei 9.504/97 – que exige prévia notificação do responsável
pela propaganda como pressuposto para o sancionamento – pode ser mitigada quando
se tratar de infração instantânea, em que não é possível regularizar a publicidade ou
restaurar o bem. Precedentes.
4. É incabível a inovação de teses na via do agravo regimental. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060532897, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 119, Data 25/06/2019)
Outrossim, friso que o anunciou obteve no mínimo 3 mil impressões, conforme relatório
da rede social, confira-se (id. 16699216):
(...)
Logo, correta a aplicação de multa.
Em relação às demais alegações, conforme bem pontuou o órgão julgador de origem:
“Finalmente, não há como se acolher o pedido de isenção de sanção.
A Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro já prescreve no artigo 3º que
“Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.”.
O representado, como candidato ao cargo de vereador, deve ostentar condição de
compreender o conteúdo das leis, até mesmo porque está concorrendo ao posto de
legislador municipal.
Ao decidir se candidatar, deve obedecer à legislação eleitoral.
Não lhe socorre a argumentação de desconhecimento aprofundado em informática.
É de se ressaltar que para a configuração do erro de proibição é essencial que o agente
não tivesse condições de saber que seu ato é ilícito. No caso concreto essa circunstância
não se verifica, pois bastava que o representado atuasse com mais cautela ao veicular a
propaganda eleitoral, se certificando dos requisitos para a sua divulgação de forma paga
na internet”.
Nesse trilhar, incide ao caso a multa insculpida no § 5º do art. 57-B da Lei das Eleições,
sendo que, na sua respectiva cominação, devem ser observados os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, o que restou atendido na espécie, eis que a multa foi
aplicada em seu mínimo legal.
Num. 31799916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/04/2021 18:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042318002055900000030977942
Número do documento: 21042318002055900000030977942

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

De todo modo, anoto que o órgão julgador não está obrigado a rebater um
por um de seus argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e
lógica, enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada
no julgado (artigo 489, IV, do CPC/15).
Assim, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que
é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
declaração opostos e, no mérito, em rejeitar-lhes.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600320-35.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO
QUADROS DA SILVA - EMBARGANTE: EDUARDO JEAN REIS - Advogados do EMBARGANTE:
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER -
PR0092625, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181 - EMBARGADO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
Num. 31799916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/04/2021 18:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042318002055900000030977942
Número do documento: 21042318002055900000030977942

SESSÃO DE 22.04.2021.
Num. 31799916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/04/2021 18:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042318002055900000030977942
Número do documento: 21042318002055900000030977942